Tribunal: TJES
Processo: 5005150-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005150-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSINALDO DE ANDRADE SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005150-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSINALDO DE ANDRADE SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravante interpõe recurso contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de saída temporária, com fundamento na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da LEP, diante da prática de novo crime doloso durante o período de livramento condicional. A defesa sustenta reabilitação da conduta, ocorrência de bis in idem e violação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da vedação a sanções perpétuas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência dos requisitos legais para a concessão da saída temporária, em especial o requisito subjetivo;

(ii) Analisar se a falta grave pode fundamentar, de forma legítima, a negativa da benesse;

(iii) Avaliar a ocorrência de bis in idem pela utilização do mesmo fato como óbice à concessão do benefício;

(iv) Examinar eventual desproporcionalidade ou perpetuação dos efeitos da sanção disciplinar já aplicada;

(v) Aferir a compatibilidade da decisão com os objetivos da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora preenchido o requisito objetivo, a prática de novo crime doloso durante o gozo de benefício anterior compromete a confiança estatal no cumprimento progressivo da pena e evidencia a ausência de compatibilidade do benefício com os fins ressocializadores da sanção penal. A jurisprudência reconhece a validade da negativa da benesse em tais hipóteses. Inviável a concessão da saída temporária sem demonstração concreta de reabilitação. Inexistência de bis in idem, diante da natureza autônoma da análise judicial do requisito subjetivo. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido. Decisão mantida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Rosinaldo de Andrade Santos, em face da decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares (evento n.º 123.1), que indeferiu pedido de concessão de saída temporária, com fundamento na ausência do requisito subjetivo, previsto no artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal.

A decisão agravada sustentou que, embora preenchido o requisito objetivo, não há compatibilidade entre a conduta do reeducando e os objetivos da pena, em razão de falta grave praticada durante o gozo de benefício anterior (livramento condicional), consistente em novo delito doloso, dando origem à ação penal n.º 0000126-70.2024.8.08.0047.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o fundamento utilizado na decisão combatida representa
bis in idem
, pois a transgressão disciplinar já teria sido sancionada administrativamente. Alega, ainda, que a falta é pretérita e isolada, e que sua invocação para indeferimento do benefício configuraria sanção de efeito perpétuo, em afronta ao artigo 5º, inciso XLVII, "b", da Constituição Federal. Pleiteia a reforma da decisão, com a concessão da saída temporária.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o histórico do reeducando incompatível com a confiança necessária à fruição do benefício.

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos pela juíza de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 9º Procurador de Justiça Criminal Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005150-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSINALDO DE ANDRADE SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Rosinaldo de Andrade Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu pedido de saída temporária, com fundamento na ausência de requisito subjetivo, nos termos do artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal.

A decisão recorrida destacou que o agravante, enquanto beneficiário de livramento condicional, praticou novo delito doloso, fato que resultou na instauração de nova ação penal e foi considerado como falta grave durante a execução penal.

A defesa sustenta que a sanção disciplinar já foi aplicada e cumprida, sendo indevida sua perpetuação, como óbice ao gozo de novos benefícios. Alega, ainda,
bis in idem
, violação ao princípio da ressocialização da pena e à vedação de penas de caráter perpétuo, insculpida no art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal. Requer a concessão da saída temporária.

Conforme dispõe o artigo 123 da Lei de Execuções Penais, a concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) comportamento adequado; (ii) cumprimento de fração mínima da pena; e (iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

É pacífico que o requisito objetivo está preenchido. Contudo, o requisito subjetivo — especialmente quanto à compatibilidade com os objetivos da pena — encontra-se comprometido diante da ocorrência recente de falta grave.

A conduta do reeducando, consistente na prática de novo crime, durante o gozo de benefício anterior, revela incompatibilidade com a confiança que a execução penal pressupõe. Tal quadro afasta a possibilidade de concessão de novos benefícios de forma imediata, como reconhecido em diversos precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a defesa invoque precedentes que limitam a repercussão temporal das faltas graves, tais entendimentos dependem da comprovação de efetiva reabilitação da conduta, mediante transcurso de lapso razoável, sem novas infrações, o que não se verifica nos autos.

A despeito do parecer favorável da unidade prisional, não há demonstração concreta de mudança consolidada de comportamento, ou de lapso temporal suficiente para afastar os efeitos da falta disciplinar de natureza grave.

Portanto, ausente o requisito subjetivo necessário, não há que se falar em concessão da saída temporária neste momento, sendo correta a decisão agravada, ao reconhecer a incompatibilidade entre o benefício postulado e os fins da pena.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.